Tribunal: TJBA
Processo: 2001386-76.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001386-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: Cleidson dos Santos Sousa Júnior

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. FRACIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O presente recurso de Agravo de Execução, tem como fundamento o pedido de afastamento da unificação realizada entre as sanções de espécies diversas, com o cumprimento da pena de detenção em regime aberto e a consequente confecção de novo cálculo.

2.

Analisando amiúde os presentes autos, depreende-se do atestado de pena que repousa ao id 217.1 do processo de Execução nº 0313247-30.2018.8.05.0001, que o Apenado fora condenado nos seguintes processos: i) Ação penal nº 0524556- 98.2017.8.05.0001, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo sido imposta a pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto; ii) Ação penal nº 0539565- 03.2017.8.05.0001, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, tendo sido imposta a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto; iii)
Ação penal nº 0565906-32.2018.8.05.0001, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, tendo sido imposta pena 11 anos de reclusão, em regime fechado, que foi redimensionada em sede de apelação para 9 anos e 6 meses de reclusão e iv) Ação penal nº 8089790-06.2021.8.05.0001, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, VII, e 307 c/c art. 69 ambos do Código Penal, tendo sido imposta pena 6 anos e 02 meses de reclusão, no que tange ao delito de roubo, e 04 meses e 2 dias de detenção, no que tange ao delito de falsa identidade, em regime inicialmente fechado, sendo o penitente considerado reincidente.

3.

O Agravante, porém, destacou haver equívoco no atestado de pena supracitado no tocante a ação penal nº
8089790-06.2021.8.05.0001, no qual o agravante restou condenado como incurso nas iras do artigo 157, § 2°, inciso VII, e do artigo 307, c/c artigo 69, todos do Código Penal – que o juízo primevo somou as penas impostas (06 anos e 02 meses de reclusão e 04 meses e 02 dias de detenção), determinando o seu cumprimento em regime fechado.

4.

Nos termos do que estabelece o artigo 111 da Lei de Execução Penal, quando houver mais de uma condenação contra a mesma pessoa, no mesmo processo ou em processos distintos, deve o juiz somar as penas impostas, observando a possibilidade de detração e a remição e determinando, então, o regime para cumprimento.

5.

No caso dos autos, agiu com acerto o juízo da execução ao manter a soma e unificação das penas de detenção e reclusão impostas ao agravante, mantendo-se, ainda, o regime fechado para o seu cumprimento, pois tanto a pena de reclusão quanto a de detenção são sanções privativas de liberdade, ou seja, da mesma espécie, de modo que não se vislumbra ilegalidade na soma de ambas para a fixação do regime para o cumprimento da pena.

6.

Importa destacar que a finalidade de se instaurar um único processo executivo para cada reeducando (unificação), independentemente de quantas condenações e quais penalidades aplicadas, é, justamente, adequar o cumprimento da pena aos objetivos de sua imposição — repressivo e ressocializador.

7.

Registre-se, que
não há se falar em ofensa aos artigos
69
e
76
do
Código Penal
, pois na hipótese não se discute concurso de infrações, com fixação de regime inicial para cumprimento da privativa de liberdade, mas, sim, de unificação de penas, regida pela Lei das Execuções Criminais.

8.

Tendo iniciado o cumprimento da pena do reeducando e havendo condenação superveniente, estabelece-se o regime de cumprimento das penas observando a sua soma depois da unificação. Ainda que na mesma sentença condenatória as reprimendas sejam de reclusão e detenção, estas devem ser unificadas para fins de determinação do regime prisional por constituírem reprimendas do mesmo gênero, ou seja, privativas de liberdade, conforme prevê o art. 111 da LEP.

9.

Esse é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. D
iante desse panorama, em que pesem os argumentos da defesa, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto da decisão proferida pelo Juízo da Execução, que não merece qualquer reprimenda, na esteira do parecer ministerial.

10.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2001386-76.2024.8.05.0001, em que é agravante
CLEIDSON DOS SANTOS SOUSA JÚNIOR
e agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça